Tribunal: TJPA
Processo: 0860924-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860924-15.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: CLEIDE FARIAS SIQUEIRA, MILA FARIAS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0860924-15.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA)

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(ADV. LILIANE CÉSAR APPROBATO)

APELADAS: CLEIDE FARIAS SIQUEIRA E MILA FARIAS SIQUEIRA
(ADV. JOSÉ FERREIRA LIMA SOBRINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PECÚLIO POR MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro ajuizada pelas beneficiárias do segurado falecido, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de pecúlio por morte no valor de R$ 9.343,98, acrescido de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta que o segurado omitiu doença preexistente no momento da contratação do plano, caracterizando má-fé apta a afastar a cobertura securitária, bem como requer, subsidiariamente, a redução do valor do benefício e a condenação das autoras por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da má-fé do segurado pela suposta omissão de doença preexistente na contratação do plano de pecúlio; (ii) estabelecer se a seguradora pode reduzir unilateralmente o valor do benefício securitário com base em cálculos atuariais próprios; e (iii) determinar se a conduta das autoras configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos securitários submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da transparência, aplicando-se também a interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC.

4.

As autoras comprovaram a existência do contrato de pecúlio, a condição de beneficiárias, o falecimento do segurado e a negativa administrativa de pagamento do benefício.

5.

A anotação médica indicando “DM2 há +/- 10 anos” constitui mero indício de doença preexistente e não demonstra, de forma inequívoca, que o segurado possuía plena ciência da enfermidade à época da contratação nem que tenha omitido deliberadamente a informação com intuito fraudulento.

6.

A má-fé do segurado não pode ser presumida e exige prova robusta e incontestável pela seguradora.

7.

A seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do plano securitário, assumindo o risco do negócio ao se limitar à declaração de saúde preenchida pelo segurado.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa da cobertura securitária por doença preexistente apenas quando demonstrada efetivamente a má-fé do segurado, especialmente nos casos em que inexistem exames médicos prévios.

9.

O pedido subsidiário de redução do valor do benefício não merece acolhimento, diante dos
documentos constantes dos autos demonstrando que o valor do pecúlio contratado corresponde a R$ 9.343,98, inexistindo demonstração concreta de erro material ou de limitação contratual aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE]

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exames médicos prévios à contratação do seguro impede a negativa de cobertura por doença preexistente sem prova robusta da má-fé do segurado.

2.

A anotação isolada em prontuário médico não comprova, por si só, a ciência inequívoca da enfermidade nem a omissão dolosa do segurado.

3.

A seguradora assume o risco do contrato ao deixar de realizar avaliação médica prévia antes da adesão ao plano securitário.

4.

O cálculo unilateral apresentado pela seguradora não autoriza a redução do valor do benefício securitário reconhecido judicialmente.

5.

O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé quando fundado em pretensão juridicamente plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 765 e 766. CDC, art. 47. CPC, arts. 79 a 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; Súmula 609/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0860924-15.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA)

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(ADV. LILIANE CÉSAR APPROBATO)

APELADAS: CLEIDE FARIAS SIQUEIRA E MILA FARIAS SIQUEIRA
(ADV. JOSÉ FERREIRA LIMA SOBRINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro,
ajuizada por CLEIDE FARIAS SIQUEIRA e MILA FARIAS SIQUEIRA, em desfavor da apelante – julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 9.343,98, a título de pecúlio por morte, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença deve ser reformada, pois teria sido comprovada a má-fé do segurado Clernande Farias Siqueira, o qual, ao preencher a declaração de saúde para adesão ao plano de pecúlio, teria omitido ser portador de diabetes mellitus, doença preexistente que, segundo relatório médico, já o acometia há mais de 10 anos.

Defende que a Súmula 609 do STJ autoriza a recusa da cobertura quando demonstrada a má-fé do segurado, sendo desnecessária, nessa hipótese, a realização de exames médicos prévios.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor do benefício para R$ 6.131,45, com base nas regras atuariais e contratuais do plano, bem como a condenação das apeladas por litigância de má-fé.

Por sua vez, pleiteiam as apeladas, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a má-fé não se presume e não foi comprovada pela apelante, sobretudo porque não houve exigência de exames médicos prévios à contratação, razão pela qual a recusa do pagamento do pecúlio seria ilícita à luz da Súmula 609 do STJ, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Quanto ao valor da condenação, afirmam que o montante fixado em R$ 9.343,98 corresponde ao capital segurado previsto contratualmente, não podendo a seguradora promover redução unilateral com base em cálculos próprios desprovidos de respaldo contratual.

Ao final, requerem o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0860924-15.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA)

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(ADV. LILIANE CÉSAR APPROBATO)

APELADAS: CLEIDE FARIAS SIQUEIRA E MILA FARIAS SIQUEIRA
(ADV. JOSÉ FERREIRA LIMA SOBRINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a seguradora/apelante comprovou, de forma suficiente, a má-fé do segurado ao supostamente omitir doença preexistente quando da contratação do plano de pecúlio.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a boa-fé objetiva nas relações contratuais, impondo às partes deveres de lealdade, cooperação e transparência, especialmente nos contratos securitários. De igual modo, tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 47 do CDC.

No caso, as autoras demonstraram a existência do contrato de pecúlio, a condição de beneficiárias e o falecimento do segurado, bem como a negativa administrativa de pagamento do benefício. Por sua vez, a requerida alegou que o segurado omitiu ser portador de diabetes mellitus no momento da contratação, sustentando que o prontuário médico juntado aos autos indicaria a existência da enfermidade há mais de dez anos, circunstância que configuraria má-fé apta a afastar a cobertura contratual.

Contudo, entendo que a apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a má-fé do segurado.

O relatório médico acostado aos autos efetivamente contém anotação de “DM2 há +/- 10 anos”. Entretanto, tal registro, isoladamente considerado, não comprova de maneira inequívoca que o segurado possuía plena ciência da enfermidade à época da contratação (2013), tampouco que tenha deliberadamente omitido a informação com intuito de fraudar o contrato.

A anotação médica constante do prontuário constitui indício de doença preexistente, mas não basta, por si só, para demonstrar o elemento subjetivo da má-fé exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, é incontroverso que a apelante não exigiu exames médicos prévios à contratação do plano securitário, limitando-se à declaração de saúde preenchida pelo segurado.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a negativa de cobertura somente se legitima quando houver efetiva comprovação da má-fé do segurado, a qual não pode ser presumida.

Logo, a seguradora assumiu o risco do negócio ao deixar de realizar avaliação médica prévia, inexistindo nos autos prova robusta e incontestável da alegada fraude contratual.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO . EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não procede a arguição de ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. "Ajurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1 .914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma , julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado . 4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2583215 MT 2024/0064620-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024).

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do valor do benefício para R$ 6.131,45, uma vez que a apelante não demonstrou, de forma suficiente, qualquer equívoco no montante reconhecido na sentença, limitando-se a apresentar cálculo unilateral fundado em interpretação própria das regras atuariais do contrato.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos indicam que o valor do pecúlio contratado correspondia a R$ 9.343,98, quantia extraída da “Proposta de Inscrição de Participante – PP”, acostada não apenas pela parte autora, mas também pela própria requerida, na qual consta expressamente o campo “valor do benefício inicial” no referido montante. Soma-se a isso o documento denominado “Extrato do Participante – Pecúlio”, igualmente juntado pela ré, que reafirma o “valor do benefício” em R$ 9.343,98.

Assim, verifica-se que a própria documentação produzida pela apelante converge para o reconhecimento do valor acolhido na sentença, restando ausente demonstração concreta de erro material ou limitação contratual aplicável ao caso, deve prevalecer o montante reconhecido pelo Juízo de origem.

Da mesma forma, não há falar em litigância de má-fé das autoras, porquanto o simples exercício do direito de ação, fundado em pretensão juridicamente plausível e acolhida pelo Juízo de origem, não configura qualquer das hipóteses previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026